Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004790-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), JEOVAN FARIA - CPF: 593.631.421-91 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação popular ajuizada com o objetivo de suspender a nomeação de procurador municipal, alegadamente em desvio de função, por ausência de concurso público. O agravante sustentou que a nomeação seria inconstitucional e lesiva ao patrimônio público e à moralidade administrativa, requerendo a concessão de liminar para afastamento do nomeado do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a nomeação, sem concurso público, de agente para exercer atribuições típicas de advocacia pública em município dotado de Procuradoria própria configura, de plano, ato administrativo ilegal e lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, apto a justificar a concessão de tutela de urgência em ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação popular exige demonstração de ato concreto e lesivo ao patrimônio público ou aos princípios constitucionais, não se prestando ao controle abstrato de legalidade ou constitucionalidade de normas ou práticas administrativas em tese.

4.

A concessão de tutela de urgência em sede de ação popular pressupõe a demonstração de probabilidade do direito alegado e perigo de dano concreto e imediato, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A mera discordância sobre a conveniência administrativa da nomeação ou sobre a nomenclatura do cargo não configura, por si só, violação manifesta à Constituição ou aos princípios da Administração Pública.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo deve prevalecer na ausência de prova inequívoca de dano efetivo ao erário ou de desvio de finalidade, especialmente em fase inicial do processo.

7.

A necessidade excepcional da nomeação, evidenciada por fato superveniente (demissão do único servidor efetivo da área jurídica), recomenda cautela na análise liminar, sob pena de desassistência institucional do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de demonstração de dano concreto e imediato ao patrimônio público ou à moralidade administrativa impede a concessão de tutela de urgência em ação popular que questiona, de forma genérica, a nomeação de procurador municipal sem concurso público.

2.

A ação popular exige a demonstração de ato administrativo específico e potencialmente lesivo, não se prestando ao controle abstrato de legalidade ou constitucionalidade.

3.

A presunção de legitimidade do ato administrativo deve prevalecer enquanto não comprovada, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou prejuízo efetivo ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 300; Lei nº 4.717/65, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.263.096/SC (Tema 1010 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por MISAEL LUIZ INÁCIO, em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS,
contra decisão proferida nos autos da
Ação Popular nº 1000059-75.2025.8.11.0110
, que
indeferiu o pedido liminar
destinado à suspensão dos efeitos da
Portaria nº 050/2025
, por meio da qual o Prefeito do Município de União do Sul nomeou o Sr. Ney Ricardo Feitosa de Paula, para o cargo de
Procurador Jurídico
.

Alega o agravante que o cargo possui natureza técnica e permanente, o que exigiria provimento mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da orientação do STF (Tema 1010). Sustenta a nulidade do ato e requer a suspensão imediata dos seus efeitos.

O Município agravado apresentou
contrarrazões
arguindo, preliminarmente, litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita. No mérito, defende a legalidade da nomeação, amparada em previsão da Lei Orgânica Municipal e em situações excepcionais de necessidade do serviço.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo
provimento do recurso
.

Supervenientemente, o Município requereu a juntada de
documento novo (art. 435 do CPC)
, informando a
demissão do único servidor efetivo da área jurídica
, fato que agravaria a situação de desassistência jurídica caso o ato de nomeação fosse suspenso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária,
não restou demonstrada lesão imediata ao erário ou aos princípios da Administração Pública
, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a formação do contraditório.

Com razão o juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que a ação popular não se presta à realização de controle abstrato de constitucionalidade ou de legalidade em tese, mas, sim, à tutela de situações concretas nas quais reste demonstrada, de forma clara e objetiva, a prática de ato administrativo específico que acarrete lesão efetiva ou potencialmente relevante ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou a outros bens juridicamente tutelados pela Lei nº 4.717/65.

Embora a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
(Tema 1010 da repercussão geral) afirme que,
criada a Procuradoria Municipal
, os cargos técnicos e permanentes de advocacia pública devem ser providos mediante
concurso público
, a situação fática descrita nos autos revela peculiaridade suficiente para manter, por ora, a decisão agravada.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...) A ação popular possibilita qualquer cidadão, legitimamente, requereu a anulação ou a declaração de nulidade de atos que sejam lesivos ao patrimônio público, nos termos do art. 5º, LXXIII e Lei nº 4.717/65. Nessa perspectiva, via de regra, esta demanda tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, não sendo cabível para a invalidação de lei em tese.

Dessa maneira, para que caiba a ação popular é crucial a comprovação de prática de ato administrativo concreto violador do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente ou do patrimônio histórico cultural.

No caso em comento, sustenta o autor que a nomeação de procurador municipal, sem concurso, com funções típicas da Advocacia Pública que é ocupada por quem fez concurso público, ora contrariando a legalidade do artigo 182 do Novo Código de Processo Civil, é ilegal e inconstitucional.

A pretensão não goza de elementos suficientes para a concessão da tutela.

Vale salientar que as partes se sobrepujam em diversos argumentos que podem ser avaliados posteriormente, contudo, neste ponto de partida, a grande questão é justamente estabelecer, em caráter liminar e, portanto, sem cognição exauriente, se a nomeação de profissional, fora dos quadros efetivos para funções precípuas de advocacia pública, configura ato que cause prejuízo aos cofres públicos, ou atente contra quaisquer princípios estabelecidos pela Carta Maior.

A resposta, inicialmente, é que não.

Já é de conhecimento notório que o Gestor Municipal pode nomear cargos de confiança para o exercício de funções jurídicas no município, seja neste ou em outros.

Tal conduta não visa malferir ou afastar a regra do concurso, mas simplesmente dizer que determinados cargos, como exceção prevista na própria CF/88, possam ser de livre nomeação e exoneração.

A briga pela nomenclatura da função, se “procurador-geral” ou “procurador jurídico” ou “assessor jurídico” ou, ainda “Advogado do Município”, pode ser analisada a posteriori, não sendo este o fator fundante que limite e que afaste, de pronto, o requerido das funções no Município, já que a parte não comprova qualquer prejuízo patente ao Poder Executivo, aos cofres públicos ou ao erário, que necessite de intervenção imediata do Poder Judiciário.

Não se trata a presente ação, destarte, de forma de controle administrativo das atividades do executivo, mas de instrumento que visa conferir moralidade ao múnus público atribuído a quem exerce a função pública, não se verificando, por todos os vieses observados, a necessidade de pronta e rápida intervenção do Poder Judiciário, ao menos até que o feito seja melhor instruído.

Ante o exposto, e preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), INDEFIRO o pedido liminar.” (id 269456791)

A mera discordância quanto à conveniência administrativa da nomeação ou à denominação atribuída ao cargo não basta, por si só, para caracterizar ilegalidade ou imoralidade capaz de justificar a intervenção judicial imediata.

Assim, ausente prova de dano concreto ou de violação manifesta a princípios constitucionais, e considerando que a análise acerca da natureza jurídica do cargo e de suas atribuições demanda dilação probatória, deve prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Ademais, o fato superveniente noticiado –
demissão do único servidor efetivo
responsável pela área jurídica – reforça o risco de
desassistência institucional do Município
, o que recomenda prudência na análise liminar, sob pena de causar prejuízo maior ao interesse público primário.

Desse modo, ausente demonstração de
perigo de dano concreto e imediato
, e considerando a natureza excepcional da providência liminar requerida,
não se justifica a reforma da decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A solução adotada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e coerente com os elementos disponíveis nesta fase inicial, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025